Tribunal: TJDFT
Processo: 0730637-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730637-44.2025.8.07.0001 APELANTE: BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES APELADO: POSTO DE SERVICO 307 LTDA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação monitória proposta por POSTO DE SERVIÇO 307 LTDA, constituiu de pleno direito o título executado. De início, a parte autora, ora apelada, ajuizou ação monitória em face do apelante, requerendo o pagamento de R$ 319.481,75 (trezentos e dezenove mil quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos) decorrentes de títulos provenientes de contrato de arrendamento de estabelecimento comercial. A petição inicial foi recebida e determinou-se a citação do requerido para cumprir a obrigação ou oferecer embargos à ação monitória, no prazo de 15 dias (ID 77736147). O apelante requerido foi devidamente citado (ID 77736152), contudo, não realizou o pagamento da dívida ou apresentou defesa no prazo legal (ID 77736154). Diante da inércia do apelante, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença recorrida constituindo a dívida em título executivo judicial (ID 77736155). Veja-se: Cuida-se de Ação Monitória, na qual a parte requerida foi citada (ID 244325277) para pagar a quantia exigida na inicial ou embargar, no prazo de 15 dias, mas permitiu o transcurso do prazo "in albis" (ID 247126350). À míngua da apresentação de embargos monitórios, nos termos do art. 701, §2o, do CPC, CONSTITUO DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, com a observação de que os juros legais são devidos apenas a partir da citação. Preclusa esta Decisão, faculto ao credor declinar pedido de cumprimento de sentença, observando as normas de regência pertinentes. I. Somente após a sentença, o requerido compareceu aos autos e opôs Embargos de Declaração contra o julgado, o qual foi rejeitado pela sentença integrativa de ID 77736369. Inconformado com o resultado do julgamento, o apelante apresentou suas razões recursais (ID 77736371). O apelante sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, argumentando que os documentos apresentados pela apelada não demonstram com clareza a existência da dívida, tampouco sua legitimidade para cobrar os valores indicados. Alega que a maior parte do valor cobrado, R$ 258.581,40 (duzentos e cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), refere-se a impostos e dívidas com fornecedores, que não foram comprovadamente pagos pela apelada, inexistindo sub-rogação. Defende que os boletos apresentados não estão acompanhados de comprovantes de pagamento e que os valores relativos a dividendos mensais carecem de prova contábil que demonstre a ocorrência de lucro nos meses indicados, conforme exigido pelo contrato de arrendamento. Sustenta, ainda, a ilegitimidade ativa da apelada, por não ter demonstrado que adimpliu os débitos cobrados, sendo incabível a pretensão de ressarcimento por meio de ação monitória. Argumenta que, mesmo diante da revelia, a sentença deveria ter analisado a verossimilhança entre os fatos narrados e as provas apresentadas, conforme o disposto no artigo 345, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, o que não ocorreu. O apelante requer, portanto, o acolhimento das preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade ativa, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, afastando os efeitos da revelia e reconhecendo a ausência de comprovação da obrigação de ressarcir os valores cobrados pela apelada. Preparo recolhido. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A controvérsia recursal versa sobre a sentença que constituiu de pleno direito título executivo em ação monitória ajuizada por Posto de Serviço 307 LTDA contra Bruno Douglas Pereira Lopes, para cobrança de R$ 319.481,75 (trezentos e dezenove mil quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), com fundamento em contrato de arrendamento. Observa-se que, conforme relatado, após a regular citação do executado, ora apelante, este não pagou a dívida executada nem apresentou embargos à execução, de modo que a sentença recorrida constituiu em título executivo judicial a quantia exigida na petição inicial, sem adentrar no mérito da causa. Contudo, em suas razões recursais, o apelante sustenta a inadequação da via eleita e a ilegitimidade ativa da apelada, argumentando que os documentos apresentados não comprovam o pagamento das dívidas cobradas nem sua condição de credora, sendo incabível a pretensão monitória diante da ausência de prova escrita líquida e certa, argumentos estes que deveriam ter sido apresentados na oportunidade que teve para apresentar embargos à execução, mas, embora devidamente citado para o ato, deixou transcorrer o prazo legal “in albis”. Diante, pois, da dissociação do pedido de mérito do recurso com a sentença recorrida, tenho que o recurso em análise incorreu em violação ao princípio da dialeticidade, não devendo ser admitido. A propósito, seguem ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça no mesmo sentido: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. DIREITO. FATOS CONSITUTIVOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A finalidade do princípio da dialeticidade é impelir o recorrente a estabelecer um diálogo com a decisão. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais atacam os fundamentos da decisão recorrida, ainda que minimamente. 2. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir-se a supressão de instância. 3. Cabe ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. 5. A prova do dano moral é feita por intermédio de presunção, de forma indireta, derivada de uma atividade intelectual do juiz. O prejuízo imaterial é uma decorrência natural do ato ilícito. O dano moral é uma consequência jurídica verificada independentemente de prova do efetivo prejuízo da vítima. Busca-se a prova do fato violador dos direitos da personalidade, e não a prova da eventual dor. 6. A reparação por danos morais é indevida quando ausente prova de fato violador de direitos da personalidade. 7. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1915386, 0704290-18.2023.8.07.0009, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024. – grifo nosso). AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. ART. 1.010, IV, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pela apelante contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que não conheceu da apelação interposta pela recorrente. 2. De acordo com o entendimento firmado no enunciado administrativo n. 6 do c. Superior Tribunal de Justiça, “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal”. Se o vício constatado na hipótese não é meramente formal, mas relacionado à própria pretensão recursal, pois a apelante apresentou pedido dissociado do caso, incabível a intimação a que alude o art. 932, parágrafo único, do CPC. Inexistência de error in procedendo. Preliminar rejeitada. 3. No particular, a ação de conhecimento versa sobre a inexistência de débito relacionado a cartão de crédito consignado, sobre o direito à restituição de valores e sobre danos morais. Ao final da petição de apelação, a recorrente apresenta pedido não relacionado do caso, pois referente a danos morais em ricochete e a majoração de reparação por danos morais em favor de infante. 4. A formulação de pedido dissociado do conteúdo da sentença recorrida impossibilita o conhecimento do recurso, porquanto não há delimitação específica do efeito devolutivo para análise da matéria pelo Tribunal. A não observância do disposto no art. 1.010, IV, do CPC, enseja não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Decisão monocrática de não conhecimento da apelação mantida. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1797291, 0743627-72.2022.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 28/12/2023. – grifo nosso). Assim, o recurso não ataca os fundamentos da sentença que constituiu o título executivo judicial, configurando, portanto, violação ao princípio da dialeticidade. Logo, impõe-se a manutenção da sentença recorrida nos termos em que foi proferida. Friso, por fim, ser desnecessário intimar a parte apelante, com base no art. 932, parágrafo único, do CPC, por ser o vício apontado insanável. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator